Tribunal: TJSP
Processo: 2238830-51.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistente vício autorizador da insurgência, certo que o julgado encontra-se fundamentado e em perfeita harmonia com os elementos dos autos. Prescrição Intercorrente. Consumação. Ônus da sucumbência. Fixação. Honorários advocatícios. Verba devida por força dos princípios da causalidade e da sucumbência. Orientação do Superior Tribunal de Justiça.
EMBARGOS REJEITADOS.